Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739704-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA, DANIEL FERREIRA LOPES PACIENTE: MAIA GRACINO CAMARGO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de MAIA GRACINO CAMARGO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante ocorreu em 15/06/2023, no inquérito policial no 658/2023-20a DP, ocorrência policial no 4335/2023-20a DP, processo no 0738528-87.2023.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Alegam os impetrantes, em síntese, a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não demonstrou a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Sustenta tratar-se de paciente primário, de bons antecedentes (tem 23 anos, recém graduado em Odontologia), com residência fixa em Goiás, de modo que faria jus ao direito de responder ao processo em liberdade, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documento essencial para o exame liminar da pretensão: o Auto de Prisão em Flagrante. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator